Tribunal: TJSP
Processo: 2011904-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRECATÓRIO – Apuração de diferenças – A taxa dos juros devidos entre a conta de liquidação e 30.06.2009, véspera da inscrição do precatório no orçamento, deverão ser computados pela taxa mensal de 1%.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011904-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante LUCIA
ALVES DE PAULA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011904-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30.956
2
Voto no 30.956
Agravo de instrumento no 2011904-85.2020.8.26.0000
Agravante: LUCIA ALVES DE PAULA
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 1a VARA CÍVEL DE DIADEMA
PRECATÓRIO Apuração de diferenças A taxa dos juros
devidos entre a conta de liquidação e 30.06.2009, véspera da
inscrição do precatório no orçamento, deverão ser
computados pela taxa mensal de 1%.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA ALVES DE
PAULA para reforma de r. decisão proferida na fase de execução da ação acidentária
movida contra o INSS, que homologou a conta de diferenças de precatório elaborada
pela contadoria judicial.
A agravante se insurge contra a taxa de juros aplicada. Afirma que deve
ser de 1% ao mês, porque a inscrição do precatório se deu em junho/2009.
Antecipei a tutela recursal (fls. 102/103).
Oferecida resposta (fls. 110).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011904-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30.956
3
A irresignação prospera.
A controvérsia reside na taxa dos juros moratórios no período
compreendido entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento,
considerando o depósito insuficiente feito pela autarquia.
Como o período de incidência dos juros de mora termina em 30.06.2009,
a taxa nos meses retroativos, desde a conta de liquidação, deverá ser de 1% ao mês,
vigente na época.
Assim, a conta homologada deverá ser retificada, com observância da
referida diretriz.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator